Tribunal: STF
Processo: RHC 81048
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-07
Data de publicação: 2001-08-07

Ementa:
EMENTA: Recurso  de "habeas corpus".
- A competência da Justiça Militar, no caso, decorre do
disposto no artigo 9º, III, "a", do Código Penal Militar.
- Não-ocorrência da alegada atipicidade da conduta do
paciente.
Recurso de "habeas corpus" a que se nega provimento.